Tribunal: TJMT
Processo: 1029802-43.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029802-43.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), PAUL JO PERK - CPF: 892.945.998-68 (AGRAVANTE), WILMA MOTA PERK - CPF: 486.334.965-34 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO 1.824.564/RS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE, COM EFEITO INFRIGENTE.

Necessidade de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, sob pena de tornar o credor devedor, com amparo em recente posicionamento do STJ (REsp n.º 1.824.564/RS), no sentido de que o percentual deve ser fixado em razão do valor efetivamente devido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por PAUL JO PERK contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso.

Alega o Embargante que há omissão no acordão quanto ao julgamento do TEMA 1.076 do STJ que decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, devendo ser fixado sobre o valor do crédito executado e reconhecido como efetivamente devido.

Assevera que o acordão deixou de observar de que o valor fixado como honorários advocatícios, transformaria o credor em um devedor.

Explica que “O valor da execução foi de R$ 325.067,65 (trezentos e vinte e cinco mil e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) conforme ID. 63913744, e o valor da contadoria foi de R$ 15.475,44 (quinze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) conforme ID. 88335730. Uma diferença de R$ 309.592,21 (trezentos e nove mil quinhentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos). Portanto, ao invés de receber o valor da condenação no montante de R$ 15.475,44, teria que pagar o valor de R$ 30.959,22 (10% de R$ 309.592,21), tornando-se, injustamente, devedor em uma ação em que obteve VITÓRIA.”

Relata ainda que o STJ já adotou entendimento da necessidade de alterar a base de cálculo em caso análogo.

Requer seja sanada a omissão com relação ao tema 1.076 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por PAUL JO PERK contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso.

A ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUTOS ENCAMINHADOS À CONTADORIA PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO – CONFIRMAÇÃO DO EXCESSO – REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015”. (STJ - AgInt no AREsp: 1724132 SC 2020/0163582-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021).”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Reconheço situação superveniente trazida a questionamento, de que, com o julgamento o credor da ação originária passou a devedor, em face da base de cálculo utilizada para fixação dos honorários sucumbenciais, em razão da procedência parcial da impugnação.

Pois bem.

Depois de estabelecido o Tema 1.046 do STJ, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva afetou os Recursos Especiais nºs 1.743.330/AM e 1.824.564/RS, que tratam do Tema nº 1076 do STJ, abrindo a possibilidade de definir um distinghishing. Todavia, os recursos foram desafetados.

No julgamento dos recursos, o STJ manteve o entendimento estabelecido quando do julgamento do Tema nº 1.076, no sentido de não permitir a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Para ilustrar:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 1.076/STJ.

1. O art. 85, § 2º, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

2. Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema nº 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os

valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

4. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.824.564/RS)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DISTINTA DAQUELAS CONSIDERADAS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO PELA INJUSTIÇA, DESPROPORCIONALIDADE, IRRAZOABILIDADE, FALTA DE EQUIDADE OU DISSENSO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES QUE EM TESE JUSTIFICARIAM A SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO INOCORRENTE SOB ESSES FUNDAMENTOS. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ QUE DEVERÁ SER APLICADA ATÉ QUE SOBREVENHA EVENTUAL MODIFICAÇÃO DECORRENTE DE SUA CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL OU ATÉ QUE HAJA EVENTUAL SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE NESTA CORTE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SITUAÇÃO DE FATO IRRELEVANTE. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA EM RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA POR OCASIÃO DA FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA AO TEMA 1076/STJ.

1- Embargos de terceiro opostos em 14/06/2017. Recurso especial interposto em 29/03/2018.

2- O propósito recursal consiste em definir se, em embargos de terceiro extintos sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, aplica-se o tema repetitivo 1076, impondo-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do vencedor no percentual de 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa.

3- A distinção que permite que os órgãos fracionários se afastem de um precedente vinculante firmado no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos somente poderá existir diante de uma hipótese fática diferente daquela considerada relevante para a formação do precedente.

4- Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta.

5- O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do tema 1076.

6- A circunstância de a ação ter sido extinta sem resolução de mérito, conquanto se trate de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para diferenciar a hipótese em exame em relação ao precedente firmado no julgamento do tema 1076, especialmente porque essa circunstância fática também estava presente - e foi considerada - em dois dos recursos representativos da controvérsia (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.644.077/PR) e, ainda assim, compreendeu a Corte Especial se tratar de hipótese em que a regra do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, igualmente deveria ser aplicada de maneira literal.

7- Recurso especial conhecido e não-provido, com majoração de honorários, ressalvado expressamente o entendimento pessoal da Relatora para o acórdão (RECURSO ESPECIAL Nº 1.743.330).

Todavia,
o voto vencedor do REsp nº 1.824.564/RS deu "provimento ao recurso especial para fixar os honorários advocatícios em 20% (dez por cento) sobre o valor do crédito executado e
reconhecido como efetivamente devido”.

Assim, a situação se aplica também ao caso, ou seja, os honorários devem ser fixados sobre o valor crédito reconhecidos como efetivamente devido e não sobre o proveito econômico obtido, sob pena de inversão, transformando o credor em devedor.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar o vício apontado, aplicar efeito infringente, fixando o percentual de honorários advocatícios (10%) sobre o valor apurado pela contadoria em R$ 15.475,44, valor reconhecido como efetivamente devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024